Tribunal: TJES
Processo: 5006646-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006646-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: GERONALDO VIANA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006646-60.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: GERONALDO VIANA DE SOUZA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GERONALDO VIANA DE SOUZA

em face de BANCO BMG S/A. Narra o demandante, em síntese, que solicitou à parte ré a contratação de um empréstimo, sendo descontados, mensalmente, do seu benefício previdenciário, valores para a sua quitação.

Aduz que, somente após a contratação, foi cientificado que a referida pactuação se tratava de saque de cartão de crédito consignado, com o desconto apenas da parcela mínima em seus proventos.

Entrementes, sustenta que não foi informado, quando da celebração do negócio jurídico em tela, de que a quantia recebida estava relacionada ao cartão de crédito, tampouco que os valores consignados em seu benefício previdenciário serviriam apenas para abatimento do saldo mínimo do débito, além de afirmar que não tinha interesse na adesão a cartão de crédito consignado.

Nessa esteira, entende que o contrato celebrado nas condições em que está sendo executado, é abusivo e ilegal, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito, com a restituição a quantia descontada no benefício do requerente, no valor total de R$ 6.580,37 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), a par da reparação moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, a demandada impugnou o valor atribuído à causa, além de arguir a ocorrência da prescrição e decadência. No mérito, advoga a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente, pugnando pela improcedência da ação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para:

A) DETERMINAR que a requerida cancele o cartão de crédito em nome do requerente, liquidando todo e qualquer débito relativo ao referido cartão de crédito, uma vez que já foi descontado valor superior ao valor do empréstimo realizado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENAR a parte demandada a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 3.452,44 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, além das demais prestações descontados após o a fatura vencida em 10/07/2021, com fulcro no art. 323 do CPC; e

C) CONDENAR a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2608885) alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a incompetência absoluta do juizado especial e a prescrição. No mérito, sustenta que o cartão foi contratado e utilizado pela parte autora, não havendo conduta irregular do banco, logo, há regularidade dos descontos. Por consequência, há inexistência do dever de reparar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Ainda rejeito a preliminar de prescrição. O Código de Defesa do Consumidor prevê que
prazo de cinco anos a pretensão para reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço. Outrossim, a
contagem do prazo inicia-se com o conhecimento do dano e de sua autoria
, na forma do art. 27 do CDC e não exige a prévia reclamação do consumidor. Desta forma, a presente ação não se encontra prescrita.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A recorrente se limitou a dizer que o cartão foi contratado e utilizado. De modo diverso, o requerente, ora recorrido, comprovou os descontos realizados, bem como a não utilização do cartão de crédito (ID 2608682, 2608683, 2608856 e 2608857).

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nessa senda, restou devidamente comprovado nos autos (especialmente pelas faturas juntadas com a defesa nos ID’s 9866345 e 9866346) que o autor, em que pese a contratação do cartão de crédito consignado,
nunca utilizou o cartão de crédito, o que torna a suposta cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito
, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo.

Resta claro que a
instituição financeira em vez de efetuar um simples empréstimo consignado ao autor, celebra com este contrato de cartão de crédito
e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor:
os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento
.

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

49836634 - APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Corretamente agiu o juízo
a quo
quando determinou o cancelamento do cartão em nome do requerente, bem como o ressarcimento dos descontos realizados.

Ainda, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.